Tribunal: TJES
Processo: 5026068-27.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026068-27.2024.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ELIVELTON SOARES DE SOUZA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
50
26068-27.2024.8.08.0012

RECORRENTES: LUCAS EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS e OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática de crime com fulcro no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, c/c o art. 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c o art. 8º, da lei nº 8.072/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

3. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, consubstanciados no laudo de microcomparação balística e na prova oral coligida, a submissão do caso ao Tribunal do Júri é medida impositiva, em observância ao princípio.

4.
in dubio pro societate.

5.
A tese defensiva de ausência de indícios de autoria deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa para os crimes dolosos contra a vida.

6. As qualificadoras do motivo torpe (disputa pelo tráfico de drogas) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque surpresa) encontram respaldo em elementos probatórios e só podem ser afastadas nesta fase se manifestamente improcedentes.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
50
26068-27.2024.8.08.0012

RECORRENTES: LUCAS EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS e OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
ELIVELTON SOARES DE SOUZA, LUCAS EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS e MAGNO VITOR FERREIRA DA SILVA
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica. A referida decisão submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV (Homicídio Qualificado), na forma do art. 29 (concurso de pessoas), c/c o art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), todos do Código Penal, e com o art. 8º da Lei nº 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos).

Em suas razões, as defesas pleiteiam a impronúncia dos réus, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, argumentando a inexistência de indícios de autoria suficientes para sustentar a decisão de pronúncia. Subsidiariamente, requerem o afastamento das qualificadoras imputadas.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, rebateu as teses defensivas e pugnou pelo total desprovimento dos recursos. A decisão de pronúncia foi mantida em sua integralidade pelo juízo de primeiro grau.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Pois bem.

Conforme relatado, insurgem-se os recorrentes contra a decisão que os pronunciou como incursos nas penas do crime de homicídio qualificado, pleiteando, em síntese, a impronúncia por ausência de indícios de autoria ou, alternativamente, o decote das qualificadoras. Contudo, após análise detida dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, para sua prolação, apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Nesta fase processual, vige o princípio
in dubio pro societate
, segundo o quais eventuais dúvidas sobre a responsabilidade penal do acusado devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

No caso em apreço, a
M
aterialidade

delitiva
é incontroversa, estando devidamente comprovada, conforme se depreende dos autos às fls. 63-5 e fls. 134/140.

No que tange aos
indícios de autoria
, embora os recorrentes neguem a prática do crime, existem elementos probatórios mínimos que os apontam como possíveis autores do delito, o que é suficiente para a manutenção da pronúncia. Destaca-se, para além da prova oral colhida, o laudo de microcomparação balística de fls. 134/140, o qual concluiu que os projéteis extraídos do corpo da vítima foram expelidos pela arma de fogo apreendida na residência onde os recorrentes Elivelton e Lucas foram localizados e presos.

Tal prova técnica, aliada aos demais elementos dos autos, constitui indício relevante de autoria, impedindo, por ora, a reforma da decisão para impronunciar os réus. Como bem sedimentado na jurisprudência, “Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor”.

Quanto ao pleito subsidiário de
afastamento das qualificadoras
, é cediço que sua exclusão na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer suporte probatório, o que não se verifica na hipótese.

Segundo a narrativa acusatória, o crime teria sido motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas e executado de modo a dificultar a defesa da vítima, que foi atacada enquanto caminhava pela rua. Tais circunstâncias, se comprovadas em plenário, podem configurar o motivo torpe (inciso I) e o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (inciso IV) do artigo 121 do Código Penal.

Havendo, portanto, lastro probatório mínimo que indique a possível ocorrência das qualificadoras, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada sobre sua incidência no caso concreto.

Dessa forma, alinhado ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça, entendo que a decisão de pronúncia deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES
provimento, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia, a fim de que os recorrentes
ELIVELTON SOARES DE SOUZA, LUCAS EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS e MAGNO VITOR FERREIRA DA SILVA
sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.